Tribunal: TJDFT
Processo: 0021978-39.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0021978-39.2015.8.07.0001 RECORRENTE: INCORPORACAO GARDEN LTDA RECORRIDO: RENATO SIMIAO PORTO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DUPLA APELAÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. UNIDADE IMOBILIÁRIA. PRAZO DE TOLERÂNCIA. DIAS ÚTEIS. CLÁUSULA ABUSIVA. ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA. EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE CIVIL. NÃO CARACTERIZADAS. INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES. CABIMENTO. CUMULAÇÃO COM MULTA MORATÓRIA. VEDAÇÃO. RECURSO REPETITIVO (TEMA 970/STJ). RESSARCIMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. INCABÍVEL. RECURSO DA RÉ IMPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Ação cognitiva manejada em razão de atraso na entrega de unidade imobiliária adquirida na planta, com pedidos de: a) nulidade da cláusula décima terceira do contrato firmado entre as partes, para considerar a data de assinatura do ajuste como início do prazo de 36 meses para entrega do imóvel; b) contagem do prazo de tolerância em dias corridos, e não em dias úteis como consta do instrumento contratual; c) inversão dos encargos moratórios contratuais, para aplicá-los à mora da construtora; d) indenização por lucros cessantes; e) ressarcimento dos honorários contratuais pagos ao advogado que patrocina a causa. 1.1. Dupla apelação contra a sentença que julgou os pedidos parcialmente procedentes, para fixar a data de assinatura do ajuste como termo inicial do prazo de entrega, bem como para condenar a ré ao pagamento dos lucros cessantes. 2. Considerando que foram deliberadas as objeções que ensejaram a suspensão do presente feito, atinentes aos Recursos Repetitivos afetados aos Temas 970 e 971 pelo STJ, deve ser revogado o sobrestamento. Inteligência do art. 1.040, III, CPC. 3. É abusiva a cláusula que prevê prazo de tolerância para entrega de imóvel em dias úteis e não corridos, na medida em que coloca o consumidor em situação de desvantagem exagerada. 3.1. Precedente Turmário: “2. Em contratos de promessa de compra e venda, são admissíveis as cláusulas que preveem a prorrogação na entrega do imóvel. Contudo, considera-se abusiva a contagem em dias úteis do prazo de tolerância para a aquisição em definitivo do bem, à luz do art. 51, IV e § 1°, III, do CDC. Isso porque a referida disposição contratual acaba por retardar, sobremaneira, a espera das consumidoras, colocando-as em situação de desvantagem exagerada frente à fornecedora. Diante disso, impõe-se a contagem do período de prorrogação em dias corridos.” (07000554820188070020, rela. Desa. Sandra Reves, DJe 29/07/19). 4. No caso, o inadimplemento contratual decorre de evidente mora injustificada na entrega da unidade imobiliária. 4.1. A escassez de mão de obra qualificada, falta de insumos para construção do empreendimento e entraves administrativos não são suficientes para afastar o inadimplemento, pelo descumprimento do prazo pactuado. 4.2. Constituem riscos previsíveis para o setor da construção civil. Por isso mesmo, não são circunstâncias aptas a excluir a responsabilidade da empresa, seja por caso fortuito ou pela força maior. 4.3. Além disso, os riscos da atividade lucrativa desenvolvida pelas empresas de construção civil não podem ser assumidos pelos consumidores. 5. Configurado o inadimplemento contratual por parte da requerida, é lícito ao adquirente ser indenizado quanto ao que razoavelmente deixou de lucrar, nos termos do art. 402 do CC. 5.1. Na esteira da jurisprudência desta Corte, não é necessário que o promitente comprador demonstre que realmente tinha planos de alugar o imóvel cuja entrega não se efetivou a tempo ou que teve efetivas despesas com custeio de moradia em razão do atraso na ultimação da obra. Tais são inferíveis e se amoldam ao termo “razoavelmente” constante do citado art. 402 do CC. 5.2. Logo, afasta-se a afirmação no sentido de que os lucros cessantes pleiteados pelo autor não estão lastreados em comprovação suficiente. 6. Em sede de julgamento de casos repetitivos, o STJ definiu que, existindo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente do imóvel em construção, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização devida pelo vendedor inadimplente (Tema 971). 6.1. Na esteira desta orientação, a parte requerida deveria suportar a multa fixada do contrato firmado entre as partes exclusivamente contra o comprador, ante o atraso na entrega do imóvel. 6.2. Todavia, não se olvide que, também segundo a Corte Superior, é inadmissível a cumulação da referida multa com lucros cessantes (Tema 970). 6.3. Como a ré fora condenada a pagar lucros cessantes, não se revela cabível a inversão da multa contratual em seu desfavor, sob pena de bis in idem. 7. Os honorários advocatícios contratuais, porque decorrentes de avença estritamente particular, não podem ser ressarcidos pela parte sucumbente, que não participou do ajuste. 8. Apelação da ré improvida. 8.1. Apelação do autor parcialmente provida. A recorrente alega que a decisão impugnada ensejou violação ao disposto no artigo 403 do Código Civil, sob o argumento de que não houve comprovação dos lucros cessantes. Requer seja afastada a condenação na indenização a título de lucros cessantes, uma vez que o prejuízo não teria sido um lucro esperado. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado da Corte Superior. Invoca, ainda, dissídio pretoriano quanto à validade da cláusula contratual que estipula que o prazo de 180 (cento e oitenta) dias seja em dias úteis, colacionando julgado do TJGO. Deixa, contudo, de apontar o dispositivo legal supostamente malferido. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação à suposta ofensa ao artigo 403 do Código Civil, bem como quanto ao mencionado dissídio jurisprudencial, porquanto o acórdão impugnado, ao asseverar que “Configurado o inadimplemento contratual por parte da requerida, é lícito ao adquirente ser indenizado quanto ao que razoavelmente deixou de lucrar, nos termos do art. 402 do CC” (ID 13168232), encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. No aspecto, confira-se: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ENTREGA DE IMÓVEL. ATRASO. CULPA CONFIGURADA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS NoS 5 E 7/STJ. LUCROS CESSANTES. CABIMENTO. PREJUÍZO PRESUMIDO. SÚMULA No 568/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Trata-se, na origem, de ação de rescisão de contrato de promessa de compra e venda motivada pelo atraso na entrega do imóvel. 3. O tribunal local, a partir da análise dos termos contratuais e das provas constantes dos autos, cuja revisão esbarra nos óbices das Súmulas nos 5 e 7/STJ, concluiu pela culpa da empresa no atraso na entrega da obra, determinando a restituição dos valores de IPTU pagos antes da posse e fruição do bem e condenando a ré ao pagamento de lucros cessantes. 4. O entendimento jurisprudencial desta Corte é firme no sentido de que há prejuízo presumido do promitente comprador pelo descumprimento de prazo para entrega do imóvel objeto de contrato de promessa de compra e venda a ensejar o pagamento de danos emergentes e de lucros cessantes, cabendo ao vendedor fazer prova de que a mora contratual não lhe é imputável para se eximir do dever de indenizar. Precedentes. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1830583/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 13/3/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). Melhor sorte não colhe o apelo fundamentado do na alínea “c” do permissivo constitucional, em relação à tese da validade da cláusula contratual que estipula que o prazo de 180 (cento e oitenta) dias seja em dias úteis, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação dissonante e a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC/2015). Ausentes tais requisitos, incide a Súmula n. 284/STF” (AgInt no AREsp 1121703/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 13/12/2019). Ademais, ainda que ultrapassado tal óbice, não caberia dar curso ao apelo, pois, consoante entendimento da Corte Superior, “a análise da pretensão veiculada no Recurso Especial demanda exame de cláusulas contratuais e do contexto fático-probatório dos autos, inalcançáveis pelo STJ, ante o óbice erigido pelas Súmulas 5 e 7/STJ.(...) Ressalte-se, por fim, que fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional” III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023